Tribunal: TJMT
Processo: 1008982-95.2026.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008982-95.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR - CPF: 699.508.651-15 (ADVOGADO), MAURICIO MARTINEZ - CPF: 236.523.538-70 (PACIENTE), 1 Vara de Violência Doméstica de Varzea Grande de MT (IMPETRADO), JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR - CPF: 699.508.651-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), YURIANNYS DEL CARMEN MALAVE RAMOS - CPF: 713.353.881-41 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR ELEMENTOS INFORMATIVOS. ESCALADA DE VIOLÊNCIA. REITERAÇÃO NO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. AMEAÇAS E INVASÃO DE DOMICÍLIO. RISCO CONCRETO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA OFENDIDA E DE SEUS FILHOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande (MT), que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006. A impetração sustenta que a custódia cautelar teria sido decretada apenas com base na palavra da vítima e sem fundamentação idônea, requerendo a revogação da prisão ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares menos gravosas.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e suficiente, à luz dos
arts
. 312 e 313, III, do CPP e do art. 20 da Lei n. 11.340/2006; e (
ii
) estabelecer
se
medidas cautelares diversas da prisão seriam adequadas e suficientes para resguardar a integridade física e psíquica da vítima.

III. Razões de decidir:
1. A prisão preventiva exige indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como demonstração concreta do
periculum
libertatis
, especialmente para a garantia da ordem pública e para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência. 2. Os elementos informativos constantes dos autos, notadamente boletim de ocorrência, termo de declaração da vítima, formulário nacional de avaliação de risco, decisões concessivas das medidas protetivas e notícia de que a filha da vítima presenciou os fatos, conferem suporte idôneo, nesta fase processual, à imputação do descumprimento das medidas protetivas. 3. A palavra da vítima, em contexto de violência doméstica e familiar, possui especial relevo probatório quando em harmonia com os demais elementos informativos coligidos. 4. A gravidade concreta da conduta decorre do fato de o paciente, mesmo formalmente cientificado das medidas protetivas, ter voltado a procurar a ofendida em duas ocasiões recentes, de forma agressiva, inclusive comparecendo ao local portando objeto semelhante a arma de fogo e, em outro momento, invadindo o domicílio ao pular o muro. 5. As ameaças proferidas e a reiteração no descumprimento das medidas protetivas evidenciam escalada de violência e risco concreto de agravamento da situação, inclusive com potencial risco de feminicídio. 6. O art. 313, III, do CPP autoriza a prisão preventiva em hipóteses de violência doméstica e familiar para garantir a execução das medidas protetivas e resguardar a integridade da vítima, sobretudo quando já demonstrada a ineficácia das providências anteriormente impostas. 7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes quando o histórico do caso revela que restrições já fixadas judicialmente não foram capazes de impedir a reaproximação do agressor e a reiteração das condutas intimidatórias. 8. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e demonstrada a necessidade concreta da segregação cautelar.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

IV. Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é cabível, em contexto de violência doméstica e familiar, quando demonstrado o descumprimento reiterado de medidas protetivas e o risco concreto à integridade física e psíquica da vítima. 2. A palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos informativos, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão cautelar. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando as restrições anteriormente impostas se mostram ineficazes para conter a escalada de violência e resguardar a ofendida.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 282, 312 e 313, III, do CPP; art. 20 da Lei n. 11.340/2006; art. 24-A da Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT – N.U. 1019924-31.2022.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, j. em 16/11/2022; STJ –
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
08/03/2024; STJ – RHC n. 200.564/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 12/11/2024,
DJe
19/11/2024; TJMT – Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MAURICIO MARTINEZ apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande (MT) que, no Auto de Prisão em Flagrante n. 1001623-88.2026.8.11.0002, decretou a prisão preventiva pela suposta prática dos delitos previstos no art. Art. 24-A, da Lei n. 11.340/06.

O impetrante sustenta que a decretação da prisão preventiva do paciente se deu apenas em decorrência da palavra da vítima, bem como que a decisão não foi devidamente fundamentada.

Com isso, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

Documentação juntada (Id. 350476356, 350476357, 350476360, 350476368, 350476365 e 350476376).

Pedido liminar indeferido (Id.
351030376
).

Informações prestadas pela autoridade apontada coatora (Id.
352376870
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pel
a
Procurador
a
de Justiça
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
, opinou pela denegação da ordem (Id.
360233380
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o Habeas Corpus há de ser submetido a julgamento.

Vejamos trecho da decisão prolatada no Id. 345988362, que decretou a prisão preventiva do paciente:

As medidas cautelares criminais encontram-se previstas nos
arts
. 311, 312 e 319, todos do Código de Processo Penal e artigo 20 da Lei 11.340/06. Já os requisitos que autorizam sua decretação estão enumerados nos artigos 282 e 312 do mesmo diploma legal.

Primeiramente, cabe analisar se há prova de indícios suficientes da autoria e materialidade das infrações imputadas ao representado (ameaça, perseguição e descumprimento de medida protetiva).

Na hipótese, tais requisitos restaram sumariamente demonstrados através da representação policial e dos documentos apresentados, em especial: o Boletim de Ocorrência, o Termo de Declaração da Vítima, o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, as medidas protetivas deferidas no processo 1044271-20.2025.8.11.0002, bem como a informação de que a filha da vítima presenciou os fatos e foi encaminhada para escuta especializada.

Anote-se que nesta fase não se exige prova plena, bastam meros indícios que demonstrem a probabilidade
do
representado ter sido o autor dos fatos delituosos, o que restou pronta e satisfatoriamente atendido pelas peças de informação acima elencadas.

Além da presença desses requisitos, devem estar presentes, outrossim, os fundamentos ensejadores da custódia: garantia da ordem pública e asseguração da aplicação da lei penal.

No caso concreto, impõe-se a decretação da prisão para garantia da ordem pública, em especial, a segurança e a integridade física e mental da vítima e de seus filhos (art. 312 do CPP).

O ponto fulcral da presente análise reside no descumprimento das medidas protetivas e na escalada da violência. O representado, MAURICIO MARTINEZ, foi formalmente notificado acerca das medidas que o proibiam de se aproximar da vítima em 13/11/2025 (id. 214880805, dos autos 1044271- 20.2025.8.11.0002), possuindo ciência inequívoca da ordem judicial.

Contudo, o material probatório demonstra que, mesmo ciente, o representado voltou a procurar a vítima de forma agressiva. Diferente de meras mensagens, o representado
compareceu pessoalmente
ao domicílio da ofendida em duas ocasiões recentes (30/12/2025 e 01/01/2026).

A gravidade concreta da conduta é acentuada pelo modus operandi: o representado teria comparecido ao local portando o que aparentava ser uma arma de fogo (pistola) e, posteriormente, invadiu o domicílio pulando o muro, na presença das filhas da vítima. As ameaças proferidas — "a mataria caso estivesse namorando com alguém" — sinalizam que as medidas anteriormente impostas se tornaram absolutamente ineficazes para conter seu ímpeto violento e sua periculosidade.

A prisão preventiva encontra-se plenamente justificada, com amparo nos artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, e no artigo 20 da Lei nº 11.340/2006. A liberdade do representado, neste momento, representa risco concreto de feminicídio, dada a reiteração delitiva e o desrespeito frontal à autoridade do Poder Judiciário.

Salienta-se que em situações semelhantes, este é o entendimento jurisprudencial do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme citado na representação:

"HABEAS CORPUS [...] PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA E DA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL [...] DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS FIXADAS E GRAVE AMEAÇA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA QUE EVIDENCIAM SUA PERICULOSIDADE [...] 1. Apresenta-se legítima a prisão preventiva decretada para a garantia da execução das medidas protetivas de urgência e da integridade física e psíquica da vítima [...]" (TJMT - N.U 1019924-31.2022.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/11/2022).

Ressalto que não passa despercebido deste Juízo de que a prisão provisória é medida de exceção. Todavia, tal medida deve imperar no caso em análise, pois outras cautelares (como o monitoramento eletrônico ou apenas o distanciamento) já se mostraram
inócuas
para impedir o acesso do agressor à vítima.

Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de MAURICIO MARTINEZ, qualificado nos autos, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, e no artigo 20 da Lei nº 11.340/2006, como forma de garantir a ordem pública e assegurar a eficaz execução das medidas protetivas de urgência.

DETERMINO que seja Expedido, com urgência, MANDADO DE PRISÃO em desfavor do representado, cadastrando-o no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP). Conforme requerido pela autoridade policial, o mandado deverá ser cadastrado com sigilo para garantir a eficácia da medida.
(grifos meus).

Ao indeferir o pedido liminar este magistrado consignou:

Em sede de cognição sumária, própria da análise liminar, não verifico a existência de manifesta ilegalidade ou flagrante teratologia apta a justificar a concessão da medida de urgência postulada.

A decisão impugnada apresenta fundamentação idônea e encontra amparo em elementos concretos extraídos dos autos. A decretação da preventiva não se revela, ao menos neste momento processual, ilegal ou desproporcional. Isso porque tal medida decorre da conduta do paciente que, em tese, logo após ser cientificado das medidas protetivas, voltou a procurar a vítima em duas oportunidades proferindo ameaças.

O histórico de agressividade atribuído ao paciente, conforme narrado pela ofendida, revela a necessidade da conversão da prisão em preventiva, como medida necessária à garantia da ordem pública.

A
gravidade dos fatos está evidente, pois após histórico de violência doméstica narrado pela vítima,
houve o deferimento de medidas protetivas que teriam sido descumpridas em pelo menos duas
situações
, sendo que
em
uma delas o paciente teria
comparecido
ao local
em que a vítima estava
com uma arma de fogo.

A
ssim,
está
preench
ido
o requisito do art. 313, I
II
do Código de Processo Penal
, bem como a prisão é necessária com fundamento na garantia da ordem pública,
nos termos do art. 312 do mesmo
códex,
por se tratar de situação de violência doméstica e familiar para resguardar a integridade física e
psíquica da vítima.

Ressalto que para o deslinde do mérito deste
Habeas Corpus
, constato que permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram o indeferimento da medida liminar, não havendo notícia de fato superveniente ou alteração jurídica relevante que justifique, de forma razoável, a sua alteração.

Ademais, o decreto prisional
se baseia
em dados concretos que evidenciam a periculosidade do agente, o risco de reiteração delitiva

no
descumprimento das medidas protetivas em situação de violência doméstica e familiar
, circunstâncias que tornam inadequadas, no caso, medidas cautelares diversas da prisão.

Nesse sentido, “(...)
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/2024).

Assim, verifica-se que a fundamentação apresentada pelo Juízo de origem está em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Embora o paciente seja primário e possua bons antecedentes, tais circunstâncias não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva
quando devidamente fundamentada, conforme Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

A
inda
que a prisão provisória seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais como este dos autos, a garantia da ordem pública e a segurança da vítima prevalecem sobre a liberdade individual, o que impede a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Nesse
sentido
:

[...] 6.
Da mesma forma, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares foi considerada inviável devido à gravidade dos fatos
e ao risco à integridade da vítima
.(RHC n. 200.564/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024,
DJe
de 19/11/2024)
.
(grifos meus).

Questões de fundo, como as de que o paciente não descumpriu a medida e que a prisão se baseia apenas nas declarações da vítima não tem pertinência em sede de
habeas corpus,
pois demandam análise pro
funda das provas dos autos que não é viável pela via eleita
.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTOS QUALIFICADOS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPOSSÍVEL DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. SUPOSTA PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE. MULTIPLICIDADE DE RÉUS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida.

3. A tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.

(...)

(
AgRg
no HC n. 1.078.400/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/4/2026, DJEN de 14/4/2026)
(grifos meus).

Ademais, a
palavra da vítima
prev
a
lece
nos casos de violência doméstica e familiar
a não ser que
houvesse

indubitável
descredito de suas declarações
em
patente
desconformidade com elementos dos autos
,
o que não se verifica na espécie
, devendo o assunto, portanto, ser discutido na ação penal.

Nesse sentido:

(...) 4. A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica. (
STJ -
AgRg
no
AREsp
n. 2.769.428/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 6/3/2025).

Sendo assim, por não estar demonstrado, neste momento processual, o aventado constrangimento ilegal, deve ser denegada a ordem de
Habeas Corpus
.

Com essas considerações, e em harmonia com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada
em favor de

MAURICIO MARTINEZ
, mantendo-se o entendimento firmado na decisão liminar, por subsistirem, no caso concreto, os requisitos legais autorizadores da prisão preventiva, nos termos expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026